Tribunal: TJDFT
Processo: 0730160-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730160-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: ALCIDES MANOEL DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento a Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que deferiu tutela de urgência. Em suas razões, sustenta que a tutela de urgência foi concedida sem a presença do perigo de dano. Alega que o agravado não está desassistido, recebendo assistência conforme a necessidade efetiva. Afirma que os relatórios que fundamentaram a concessão da tutela são desatualizados, incompletos e não comprovam acompanhamento contínuo pelo médico assistente, além de carecerem de detalhamento clínico ou plano de atenção domiciliar. Alega que não foi comprovada a urgência ou emergência. Argumenta que não há obrigação contratual de fornecer tratamento na modalidade home care, e que tal assistência não está entre os procedimentos obrigatórios previstos na Resolução Normativa no 465/21, da ANS. Aduz que existe cláusula contratual que a exime de fornecer materiais, insumos e medicamentos de uso domiciliar não obrigatórios. Afirma que é necessária a observância da avaliação e dos critérios estabelecidos pela metodologia Score Nead/Katz para determinar a internação domiciliar. Sustenta que o agravado necessita apenas de assistência cotidiana de um cuidador, a ser providenciado pela família. Requer efeito suspensivo, alegando estar sendo compelida a custear enfermagem desnecessária, incorrendo na dilapidação injustificada de seus recursos, de forma irreversível e sem respaldo técnico. Subsidiariamente, requer a suspensão da decisão recorrida até a realização de perícia médica antecipada. Pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Na hipótese, restou demonstrado que o agravado, beneficiário do plano de saúde oferecido pela agravante, é portador de demência de rápida progressão deste 2018, em tratamento na modalidade home care há 4 anos. O relatório médico de lavra da Dra. Paula Ramona Silva de Maria, neurologista, CRM no 19639/DF, atesta a necessidade de permanência nessa modalidade de tratamento. Confira-se: “(...) Diante do quadro avançado de doença priônica com múltiplas necessidades de cuidados intensivos, incluindo assistência completa nas atividades de vida diária, suporte respiratório via traqueostomia sem cânula, alimentação por gastrostomia, e cuidados contínuos de enfermagem para aspiração traqueal e prevenção de escaras, é fundamental manter os cuidados de Home Care para o paciente. Estes cuidados são essenciais para assegurar seu conforto e dignidade, adaptando-se às necessidades específicas decorrentes da condição irreversível da doença de base, sem indicação de intervenções invasivas adicionais como intubação, hemodiálise ou suporte avançado de vida”. (...) Assim, demonstrado que o tratamento mais adequado ao agravado é, ao menos pelo que se pode deduzir nesta fase de cognição restrita, o acompanhamento por home care, conforme especificado no relatório médico, não devem prevalecer os argumentos apresentados pela agravante para deixar de prestar a assistência de que necessita a paciente. Ademais, com relação ao periculum in mora, verifica-se, a rigor, a possibilidade de ocorrência de dano inverso, pois a concessão do pretendido efeito suspensivo paralisaria o tratamento do agravado, com severo prejuízo à sua saúde e potencial irreversibilidade de seu quadro clínico, importando no próprio perecimento do direito objeto destes autos. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator